Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004933-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), Elder Moreira de Lima (RECORRENTE), ELDER MOREIRA DE LIMA (RECORRENTE), MPEMT - PARANATINGA (RECORRIDO), DENIVALDO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. LEGÍTIMA DEFESA
–IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR

– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
3
.
EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente tenha se munido de uma faca para se defender das agressões do ofendido, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

2.
Diante
da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente tivesse agido sem
animus

necandi
, não há que se cogitar de
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão
Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3. A exclusão da circunstância qualificadora é uma medida excepcional. Por isso, havendo elementos nos autos a indicar que o Recorrente agiu impelido por motivo fútil (porque a vítima o viu discutindo com sua esposa), deve ser mantida a incidência da sobredita qualificadora na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,

interposto a tempo e modo
por
Elder Moreira de Lima
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no

art. 121, § 2o, II (fútil) c/c art. 14, II
, todos do
CP
, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 7345685/86).

Neste grau de jurisdição,
Elder
pleiteou sua
absolvição sumária
, alegando que agiu em legítima defesa ou a
desclassificação
do crime para lesão corporal. Vencido em tais teses, almejou, ao menos, a
exclusão da qualificadora
do motivo fútil (Id. 7345690/91).

As contrarrazões do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 7345694/96).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 7345697).

A
PGJ
em parecer, opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34011967):

Recurso em Sentido Estrito – Acusado pronunciado nas penas do artigo 121, § 2.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Pretendida a
absolvição sumária
, tendo em vista a excludente de ilicitude da
legítima defesa
e, subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do delito para lesão corporal e pela
exclusão da qualificadora
descrita no art. 121, § 2o, inciso II do CP – Alegações
improcedentes
– Prova da materialidade e indícios de autoria – Suficiência à pronúncia – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio
in dúbio pro societate –
Desclassificação que deverá ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadora do motivo fútil deve ser mantida – Jurisprudência pacífica desautoriza a exclusão da qualificadora quando não seja manifestamente improcedente –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020